Tribunal: STJ
Processo: 0036953-85.2014.8.06.0112
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1947296 - CE (2021
/0206605-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FRANCISCO GIL CRUZ ALENCAR
AGRAVANTE
: ELDA MARIA NOGUEIRA ALENCAR
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO CRUZ VIEIRA DA CUNHA - CE003538
GABRIELLA MOURA DE FARIAS XAVIER DINIZ - CE030534
AGRAVADO
: GESIELY RIBEIRO PINHEIRO FEITOSA
ADVOGADOS
: DANILO BRINGEL SAMPAIO - CE033248B
CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL - CE020569
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO.
REVISÃO.
DESCABIMENTO
DA
VIA
UNIFORMIZADORA. SÚMULA N. 315 DO STJ.
1. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no
recurso especial, aplica-se a conclusão anotada na
Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial."
2. No caso, a parte recorrente pretende rediscutir a
aplicação do óbice contido na Súmula n. 7 do STJ, o
que não se admite no âmbito dos embargos de
divergência, uma vez que a revisão da referida regra
técnica de conhecimento do recurso especial depende
da análise das particularidades do caso concreto,
inexistindo comparação abstrata possível entre o
acórdão recorrido e outro no qual se reputou inexistente
o óbice recursal.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
15/10/2025
21/10/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51685321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/10/2025 14:39:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 6ffae45c-0d0e-41b3-a718-7d0ef103c67f

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51685321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/10/2025 14:39:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 6ffae45c-0d0e-41b3-a718-7d0ef103c67f

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1947296 - CE (2021
/0206605-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FRANCISCO GIL CRUZ ALENCAR
AGRAVANTE
: ELDA MARIA NOGUEIRA ALENCAR
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO CRUZ VIEIRA DA CUNHA - CE003538
GABRIELLA MOURA DE FARIAS XAVIER DINIZ -
CE030534
AGRAVADO
: GESIELY RIBEIRO PINHEIRO FEITOSA
ADVOGADOS
: DANILO BRINGEL SAMPAIO - CE033248B
CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL - CE020569
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO.
REVISÃO.
DESCABIMENTO
DA
VIA
UNIFORMIZADORA. SÚMULA N. 315 DO STJ.
1. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no
recurso especial, aplica-se a conclusão anotada na
Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial."
2. No caso, a parte recorrente pretende rediscutir a
aplicação do óbice contido na Súmula n. 7 do STJ, o
que não se admite no âmbito dos embargos de
divergência, uma vez que a revisão da referida regra
técnica de conhecimento do recurso especial depende
da análise das particularidades do caso concreto,
inexistindo comparação abstrata possível entre o
acórdão recorrido e outro no qual se reputou
inexistente o óbice recursal.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO GIL CRUZ
ALENCAR contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, em virtude da aplicação do óbice contido na Súmula n. 315 do STJ.
Documento eletrônico VDA51371219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/10/2025 16:32:25
Código de Controle do Documento: 10c4848d-7370-46d1-8ca1-4d078b9dbbb0

A parte agravante aduz ser inaplicável o referido óbice sumular, uma
vez que, nos termos da literalidade de seu enunciado, a súmula apenas incidiria
no âmbito do agravo em recurso especial.
Argumenta, ainda, que foi conhecido do agravo interno julgado pela
Terceira Turma e a ele foi negado provimento, sendo cabível os embargos de
divergência, haja vista a existência de dissídio interpretativo entre o acórdão
recorrido e os paradigmas invocados nas razões do recurso uniformizador,
especialmente em relação à necessidade de ser superado o óbice da Súmula n.
7 do STJ para aferição dos requisitos da ação reivindicatória.
Defende que, no caso, não há necessidade de revolvimento dos
elementos probatórios da lide, pois a tese veiculada no recurso especial
demanda apenas uma análise sobre a qualificação jurídica da prova, sendo
imperioso reconhecer a nulidade do contrato de compra e venda assinado por
procurador que não foi regularmente constituído por instrumento de mandato.
Requer, assim, reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do recurso ao colegiado.
Foi apresentada impugnação às fls. 1.369-1.376.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, não se admite a
interposição de embargos de divergência quando não houver sido apreciado o
mérito do recurso especial, como ocorreu no caso dos autos, em que a Turma
concluiu que rever as conclusões da Corte de origem a respeito dos requisitos
para a ação reivindicatória demandaria o revolvimento dos elementos fático-
probatórios da lide, o que estaria obstado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
Veja-se, no ponto, a transcrição do seguinte trecho do acórdão
embargado (fl. 1.059):
Quanto ao mérito, a Corte local concluiu que não foram
atendidos os requisitos para o provimento da ação reivindicatória
e que restou demonstrado que "o recorrido possui de boa-fé e
de forma mansa e pacífica o imóvel há mais de 10 (dez) anos,
tendo inclusive realizado benfeitorias de caráter produtivo",
resultando no reconhecimento da usucapião.
Documento eletrônico VDA51371219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/10/2025 16:32:25
Código de Controle do Documento: 10c4848d-7370-46d1-8ca1-4d078b9dbbb0

Assim, rever as conclusões do tribunal local demandaria o
revolvimento
do
acervo
fático-probatório
dos
autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Não se admite, nos estreitos limites dos embargos de divergência,
rever a aplicação da Súmula n. 7 do STJ pelo acórdão embargado, pois se trata
de análise a ser realizada com base nas peculiaridades de cada caso concreto.
Esclareça-se, a propósito, que a divergência processual capaz de
ensejar a interposição de embargos de divergência, conforme o § 2o do art.
1.043 do CPC,
a contraposição de
, ou seja, a
exige
teses jurídicas abstratas
existência de conclusões sobre a aplicação do direito, material ou processual,
em que um acórdão afirme o direito de em um sentido e outro o faça de modo
diverso, adotando conclusões abstratamente discrepantes.
Dito de outro modo, a incidência de óbices processuais no caso dos
autos não resultou na definição de uma tese jurídica que espelhe entendimento
diverso da aplicação da mesma tese em outro processo, tratando-se de mera
concretização de determinada regra de direito com base nas particularidades do
recurso examinado.
Nesse contexto, correta a decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, aplicando-se o entendimento
consignado na Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial", não se podendo admitir o recurso uniformizador.
Evidentemente, o referido impeditivo sumular é aplicável tanto ao
recurso especial como ao agravo manejado contra a decisão que obstou sua
subida.
A propósito (destaquei):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. REGRA TÉCNICA DE
CONHECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
315 DO STJ. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
1. Revela-se inviável rever - em embargos de divergência - o
conhecimento do recurso, uma vez que o agravo em recurso
especial foi improvido em decorrência dos óbices das Súmulas
n. 5 e 7/STJ.
2. Não cabe, em embargos de divergência, a análise de possível
acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas tão somente a
de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de uniformizar a
interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA51371219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/10/2025 16:32:25
Código de Controle do Documento: 10c4848d-7370-46d1-8ca1-4d078b9dbbb0

(AgInt nos EAREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Humberto
Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
7/2/2023
10/2/2023
AGRAVO INTERNO. DECISÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 5 E 7 DA
SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
[...]
2. Para a configuração da divergência, os acórdãos confrontados
devem apresentar similitude de base fática capaz de ensejar
decisões conflitantes a propósito da mesma questão jurídica,
situação não verificada nos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EREsp n. 1.835.585/RJ, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Corte Especial, julgado em
, DJe de
22/11/2022
.)
25/11/2022
A pretensão de revisão da conclusão que resultou no não
conhecimento do recurso especial pelo órgão fracionário competente é intento
para o qual não se pode utilizar os embargos de divergência, devendo ser
mantido o não conhecimento do recurso de uniformização, nos termos da
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51371219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/10/2025 16:32:25
Código de Controle do Documento: 10c4848d-7370-46d1-8ca1-4d078b9dbbb0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 1.947.296 / CE
Número Registro: 2021/0206605-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00369538520148060112 369538520148060112
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO GIL CRUZ ALENCAR
EMBARGANTE : ELDA MARIA NOGUEIRA ALENCAR
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO CRUZ VIEIRA DA CUNHA - CE003538
GABRIELLA MOURA DE FARIAS XAVIER DINIZ - CE030534
EMBARGADO : GESIELY RIBEIRO PINHEIRO FEITOSA
ADVOGADOS
: DANILO BRINGEL SAMPAIO - CE033248B
CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL - CE020569
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO GIL CRUZ ALENCAR
AGRAVANTE : ELDA MARIA NOGUEIRA ALENCAR
ADVOGADOS : JOÃO AUGUSTO CRUZ VIEIRA DA CUNHA - CE003538
GABRIELLA MOURA DE FARIAS XAVIER DINIZ - CE030534
AGRAVADO
: GESIELY RIBEIRO PINHEIRO FEITOSA
Documento eletrônico VDA51620292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 0882f8f0-29d1-4cb6-83ff-1fdde3527958

ADVOGADOS : DANILO BRINGEL SAMPAIO - CE033248B
CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL - CE020569
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 0882f8f0-29d1-4cb6-83ff-1fdde3527958